Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-48.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. CABIMENTO. INSOLVÊNCIA PRESUMIDA. ART. 750, I, DO CPC/1973 E ART. 94, II E § 4o, DA LEI No 11.101/2005. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRÍPLICE OMISSÃO CONSTADA. INSOLVÊNCIA CIVIL DECLARADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese dos autos está configurado o interesse processual da parte Autora e a consequente adequação da via eleita, pois o pedido de declaração de insolvência civil foi instruído com Certidão de Crédito capaz de demonstrar a existência do crédito líquido, certo e exigível, bem como a ausência de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora, conforme determina a legislação de regência.
2. Comprovada pelos Autores a tríplice omissão ensejadora da presunção legal de insolvência civil, nos termos do art. 750, I, do CPC/73 c/c arts.1.052 do CPC/15 e 94, II, § 4a, da Lei no 11.101/05, caberia aos Réus afastar a presunção juris tantum de insolvência (CPC/73, arts. 756, II, 475 “L” e 757), circunstância não evidenciada nos autos.
3. É de rigor, portanto, a conclusão no sentido de que o patrimônio ativo dos devedores é insuficiente para fazer frente ao passivo, devendo, assim, ser declarada a insolvência civil dos Réus.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.